Tribunal: TJSP
Processo: 2035841-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Prescrição intercorrente que se dá no mesmo prazo prescricional da ação. Suspensão da execução, por não localização de bens passíveis de penhora. Decurso de um ano. Retorno do lapso prescricional. Ausência de decurso do prazo quinquenal. Inocorrência da prescrição. Decisão preservada.

Recurso desprovido.